Tribunal: STF
Processo: ARE 1563906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO, EM CONTINUIDADE DELITUOSA (ART. 171, CAPUT, C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE OS CRIMES DE ESTELIONATO FORAM PRATICADOS PARA PAGAR DÍVIDAS CONTRAÍDAS COM AGIOTA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS ACERCA DO ESTADO DE NECESSIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS OCASIONADORAS, OU ATÉ MESMO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUPRI-LA POR MEIOS LÍCITOS. ADEMAIS, SITUAÇÃO DE PERIGO ATUAL QUE NÃO PODE TER SIDO PROVOCADA PELA PRÓPRIA VONTADE DO AUTOR DO DELITO. PRECEDENTES. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA.



    PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR (CP, ART. 16). NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITUOSA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE A RÉ PRATICOU TRÊS CRIMES DE ESTELIONATO EM DETRIMENTO DA VÍTIMA, NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, PREENCHIDOS. FRAÇÃO ADOTADA NA ORIGEM QUE OBSERVOU O CRITÉRIO PROGRESSIVO. REPRIMENDA MANTIDA.



    PLEITO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS (ART. 387, IV, CPP), FIXADA NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXORDIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADEMAIS, QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.



    REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. APELANTE ASSISTIDO POR DEFENSORES NOMEADOS DURANTE TODO O PROCESSO. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DA OAB. INVIABILIDADE. VALORES SUGESTIVOS E APLICÁVEIS SOMENTE AOS ADVOGADOS CONTRATADOS PELAS PARTES, NÃO SE ESTENDENDO AOS DEFENSORES NOMEADOS. ENTENDIMENTO AMPLAMENTE ADOTADO POR ESTA CORTE. NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA, COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO N. 05/2019, DO CONSELHO DE MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL, EM RAZÃO DO TRABALHO DESEMPENHADO EM ÂMBITO RECURSAL.



    PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE SE ENTENDE VIOLADOS.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, caput, II, XIII, XXXV, XLVI, LIV, LV, LXVIII, 129, I e 133, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente